Tribunal: TJDFT
Processo: 0719095-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DO DECISUM. MATÉRIA A SER APRECIADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. A exclusão de conta/perfil de rede social, imotivadamente, confere àquele que foi prejudicado valer-se do restabelecimento de sua conta/perfil, uma vez que a conduta da empresa responsável pelo gerenciamento da rede social se caracterizou como abuso de direito, ainda mais quando não oportunizou ao usuário o direito ao contraditório.
II. A inexistência de regulação específica no artigo 15, da Lei n. 12.965/14, não serve de sustentáculo para que a empresa ré descumpra com a obrigação de fazer instituída em sentença. Eventual análise acerca da impossibilidade de satisfação da medida judicial é matéria a ser apreciada em sede de cumprimento de sentença, ocasião a qual o juiz poderá, inclusive, rever as astreintes outrora estipuladas, bem como converter a obrigação de fazer em perdas e danos, se for o caso.
III. Consoante artigo 86, do Código de Processo Civil, para a distribuição dos ônus sucumbenciais, observar-se-á o grau de sucumbência dos pedidos, de modo que ambos figurando como partes vencedoras e vencidas, os ônus deverão ser proporcionalmente distribuídos entre as partes.
IV. Em atenção ao disposto no artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, e considerando a sucumbência recursal, é devida a majoração dos honorários advocatícios.
V. APELAÇÃO CONHECIDA e NÃO PROVIDA.